Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIR O JUÍZO E POSSIBILITAR A IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com o art. 523, § 1o, do CPC, se não houver o pagamento espontâneo e integral pelo devedor, haverá a incidência de multa e de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
2. Se, além de não ter havido a comunicação do depósito judicial e de este não ter sido integral, o depósito judicial se caracterizará com o intuito de garantir o juízo e viabilizar eventual oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não se configurando como pagamento espontâneo da obrigação.
3. Agravo de instrumento provido.